Tribunal: TJBA
Processo: 8011032-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011032-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Messias dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais de nº 8000495-66.2025.8.05.0243, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais ao final. O agravante alegou que sua renda líquida, consideravelmente reduzida por descontos obrigatórios, é comprometida por despesas essenciais, especialmente com empréstimos consignados, razão pela qual não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e da de sua família. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, com fundamento na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e na comprovação de insuficiência de recursos mediante documentação nos autos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada à parte que demonstrar não possuir condições de arcar com os custos do processo, conforme disposto no art. 98, caput, do CPC. 4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada somente mediante prova suficiente em sentido contrário. 5. O contracheque apresentado demonstra que o agravante aufere remuneração líquida de R$ 4.018,46, haja vista os descontos obrigatórios, o que configura sua hipossuficiência econômica para custear as despesas do processo. 6. A jurisprudência dominante reconhece que a simples declaração acompanhada de elementos que comprovem renda limitada é suficiente para a concessão do benefício, salvo prova concreta em contrário, inexistente no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, para a concessão da gratuidade da justiça, a ausência de prova em sentido contrário. 2. É cabível a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrado que o custeio das despesas processuais compromete a subsistência da parte e de sua família. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1047861/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma; TJ-BA, AI 8004555-74.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000495-66.2025.8.05.0243 em que figuram como parte agravante MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e parte agravada BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 07 de Agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator